Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-71.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações dos demandantes – Recurso dos autores parcialmente provido, improvido o da corré.

SEGURO HABITACIONAL –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações dos demandantes – Recurso dos autores parcialmente provido, improvido o da corré.

SEGURO HABITACIONAL – Vícios em construção – Responsabilidade solidária da Seguradora pela cobertura dos riscos apresentados no imóvel – Configuração – Aplicação do CDC – Danos materiais – Caracterização – Dano moral – Ratificação do montante arbitrado - Sentença reformada em parte – Recurso dos autores parcialmente provido, improvido o da corré.